Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-13.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fundação de Direito Privado, Fiscalização, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MARIO SERGIO DA SILVA - CPF: 964.477.961-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO PROCEDENTE DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO – PRELIMINAR NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR, DE FORMA CLANDESTINA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (AgRg no AREsp 682.744/MG). 2. Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.”
(TJ-MT - AC: 10053249820198110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001331-13.2020.8.11.0003

APELANTE: MARIO SERGIO DA SILVA

APELADO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO SERGIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de cobrança movida por

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
,
julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la
ao pagamento do valor de
R$ 4.170,13 (quatro mil, cento e setenta reais e treze centavos)
,

com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, além do pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em razões recursais, requer, em síntese, a reforma da decisão para
“
anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos; b) Subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anulatório, requer-se o PROVIMENTO do apelo para o fim de REFORMAR a r. sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e, caso reconhecida alguma procedência, o que se cogita apenas para propiciar a parte ré a mais ampla e abrangente defesa, seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 02/06/2016, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço, devendo tais débitos serem excluídos, tudo nos termos da fundamentação supra.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

O feito foi inicialmente distribuído a uma das Câmaras de Direito Público deste Sodalício, vindo, a mim redistribuído em razão de determinação de id. 237337159.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consta dos autos que o apelado ajuizou a presente ação visando o recebimento de débito relativo aos serviços prestados de água e esgoto.

O magistrado de 1º grau julgou procedente a ação, razão pela qual requer a apelante, em um primeiro momento, a nulidade
citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, vez que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a sua localização.

Não obstante, da análise dos autos, tem-se que houve mais de 05
tentativas de entrega da citação do apelante, restando, todavia, todas elas, infrutíferas.

Da mesma forma, antes do pedido de citação por edital foi deferido pelo magistrado de 1º grau pedido de acesso aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e/ou SISBAJUD, para obter as informações solicitadas pela parte interessada, restando, todas elas, inexitosas, o que resultou no deferimento do pedido de citação por edital, a qual ocorreu dentro dos limites legais.

A propósito, o art. 256 do CPC:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Assim, não há o que se falar em nulidade, nos termos do já decidido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO PROCEDENTE DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO – PRELIMINAR NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” ( AgRg no AREsp 682.744/MG). 2. Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente,são devidos os valores cobrados pela autora.
(TJ-MT - AC: 10053249820198110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço. Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada.
(TJ-MT - AC: 10073601620198110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)

Quanto ao mérito, a apelante alega que
a parte autora não comprovou o efetivo
consumo
pela parte requerida, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, de modo que o
consumo
deveria ser demonstrado através das leituras do hidrômetro, seja pela juntada de eventuais fotografias do hidrômetro e comprovante de seu adequado funcionamento.

Todavia, restou comprovado nos autos que os valores cobrados se referem ao efetivo
consumo
, mostrando-se legal a cobrança efetuada, diante do fornecimento da água no cavalete do apelante, o que impõe a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A propósito, bem salientou o magistrado de 1º grau:

“A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas sem prova do consumo, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o fornecimento de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TARIFA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside a reclamante. A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral ou dano material. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.
(TJ/MT – N.U 1015381-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022) (destacamos).

Assim, a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido.

Por outro lado, a parte autora pleiteia o reconhecimento do débito já com a correção monetária e/ou juros, o que não merece ser acolhido, haja vista que a correção monetária e os juros serão fixados na sentença e a atualização do cálculo a ser realizado em sede de cumprimento de sentença, cabendo, assim, tão somente ser reconhecido neste momento o valor original do débito.”

Sobre o tema, este Tribunal é uníssono:

AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.
(N.U 1009026-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA REQUERIDA - COBRANÇA ANTERIOR PELA TAXA MÍNIMA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO - AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DEMONSTRA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade da medição referente ao consumo de água da unidade autora, não há falar em cobrança abusiva e ilicitude na conduta da requerida com a suspensão do abastecimento de água ante a inadimplência da requerente, máxime se realizada aferição do medidor em campo, com avaliação positiva do hidrômetro, devidamente certificado. Tal condição afasta o direito à pretendida indenização por dano moral na espécie.”
(RAC n.º 0004171-21.2013.8.11.0015, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.09.2018).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024